Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do executado para manter a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há vício de omissão quanto ao exame da preliminar de prejudicialidade externa; (ii) se há violação ao art. 535, § 3o, I, do CPC, em razão da determinação de expedição de precatório ou de RPV; (iii) se o acórdão foi omisso em relação à tese de inexigibilidade da obrigação contida no título executivo; e (iv) se há omissão quanto à apreciação da forma de aplicação da taxa Selic para correção do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de alegação, nas razões do agravo de instrumento, de violação ao art. 535, § 3o, I, do CPC, em razão da expedição de requisitórios para pagamento de todo o valor exequendo, impede sua apreciação no bojo dos embargos de declaração, por não constituir a via eleita a adequada para tanto, nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos declaratórios não conhecidos nesse ponto.
4. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há vício de omissão a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, notadamente quanto às teses de prejudicialidade externa, inexigibilidade de obrigação e excesso de execução pela forma de incidência da taxa Selic, suscitadas pelo Distrito Federal.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.